Tribunal: TJES
Processo: 5016968-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016968-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDES SOARES DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na tramitação da ação penal. Sustenta-se que o paciente está preso preventivamente desde maio de 2023, sem que tenha sido proferida sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na tramitação do processo que justifique a revogação da prisão preventiva, com a consequente substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os autos demonstram que o feito tramita regularmente, sem inércia ou desídia do Poder Judiciário, considerando a complexidade do caso e o número de réus envolvidos.
4. O excesso de prazo não pode ser analisado de forma meramente matemática, devendo-se observar a razoável duração do processo à luz da complexidade do caso concreto.
5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, que envolvem organização criminosa de âmbito nacional.
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, diante da posição de liderança do paciente na organização criminosa e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado conforme a complexidade do caso e a atuação do Poder Judiciário, não podendo ser aferido de forma puramente matemática.

2. A gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-HC 813.734/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 16/08/2023.

STJ, AgRg-HC 819.679/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 17/08/2023.

STJ, AgRg-HC 855.984/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 16/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016968-84.2024.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDES SOARES DE ANDRADE

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

10592592
) impetrado em favor de
FERNANDES SOARES DE ANDRADE
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
6
ª Vara Criminal
de
Vitória
/ES.

Narra o impetrante que o paciente está preso desde maio de 2023 até a presente data, sem ter sido proferida sentença de primeiro grau.

Que no dia 10/05/2023, Policiais Civis de São Paulo, prestando apoio ao Ministério Público do Espírito Santo, dirigiram-se a residência do paciente, onde cumpriram mandados de busca e apreensão e cumprimento de prisão temporária que foi realizada normalmente seguindo os trâmites legais.

Narra ainda que posteriormente, a comunicação da prisão de Fernandes foi encaminhada ao juízo de primeiro grau desta comarca e que os autos tramitam na 6ª Vara Criminal de Vitória, onde também tramitou o procedimento cautelar.

Alega que está configurado latente excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso desde maio de 2023, a audiência de instrução e julgamento foi marcada um ano depois (em abril deste ano) e que os autos encontram-se conclusos desde o mês de julho.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sendo concedida a liberdade provisória, impondo-se medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em ID nº
10687663
.

Informações prestadas em ID nº 11421448.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
11627840
) opinando
pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A defesa sustenta que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de um ano, sem que tenha sido proferida sentença nos autos da ação penal. Entretanto, consoantes informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que o feito tramita regularmente, sem qualquer inércia ou desídia do Poder Judiciário.

De acordo com os autos, a denúncia foi recebida em 07 de julho de 2023. O paciente e os corréus foram citados e apresentaram suas respostas à acusação. A audiência de instrução e julgamento
ocorreu em 24 de abril de 2024, sendo ouvidas as testemunhas e interrogados os réus. O Ministério Público apresentou alegações finais em 06 de maio de 2024, seguido das defesas em 29 de julho de 2024. O processo foi concluso para sentença em 12 de agosto de 2024.

Portanto, resta evidenciado que não há desídia na condução do feito, tampouco qualquer violação ao princípio da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), pois a tramitação se dá conforme a complexidade da causa, que envolve organização criminosa de âmbito transnacional.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o exame do excesso de prazo não pode ser feito de maneira puramente matemática, devendo ser sopesadas as particularidades do caso concreto:

"A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática, mas exige um juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a conduta das partes."
(STJ, AgRg-HC 813.734/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 16/08/2023)

Assim, afasta-se o alegado excesso de prazo, pois o retardo na prolação da sentença decorre da própria dinâmica do processo, e não de desídia estatal.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, conforme os elementos colhidos na Operação Sintonia, que apontam seu vínculo com o Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa de abrangência nacional e internacional.

A denúncia relata que o paciente detinha posição de liderança dentro do grupo, atuando diretamente em São Paulo e participando das deliberações da organização criminosa, inclusive através de aplicativos de mensagens.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a legalidade da prisão preventiva de membros de organizações criminosas, como forma de desarticular suas atividades ilícitas e garantir a ordem pública.

"A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo."
(STJ, AgRg-HC 819.679/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 17/08/2023)

Além disso, a decisão que decretou a prisão preventiva não e fundamentou apenas na gravidade abstrata do delito, mas sim nas circunstâncias concretas dos autos, como a participação ativa do paciente em crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores.

Portanto, subsistem os requisitos da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

O impetrante requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP. Todavia, considerando-se a posição de liderança do paciente dentro da organização criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva, entendo que tais medidas seriam insuficientes para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a gravidade concreta dos delitos impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas:

"É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu."
(STJ, AgRg-HC 855.984/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 16/11/2023)

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________